Tribunal: TJMT
Processo: 1009305-21.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009305-21.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TECA DO BRASIL FLORESTAL LTDA - CNPJ: 05.490.535/0001-01 (APELANTE), ALEX LEONARDO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ALEX LEONARDO DE OLIVEIRA - CPF: 631.092.801-59 (ADVOGADO), ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA - CNPJ: 15.016.488/0001-12 (APELADO), RICARDO CORREA MARQUES - CPF: 693.543.751-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO, EM EMBARGOS MONITÓRIOS, DE RENEGOCIAÇÃO E QUITAÇÃO DA DÍVIDA RETRATADA NAS NOTAS FISCAIS JUNTADAS À INICIAL MEDIANTE ENTREGA DE PRODUTOS A EMPRESA SUPOSTAMENTE INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS À FALTA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO ALEGADO GRUPO ECONÔMICO E DA SUPOSTA RENEGOCIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Deve ser anulada, por reconhecimento de cerceamento de defesa, a sentença que, em julgamento antecipadamente da lide, rejeita os Embargos Monitórios em que a ré/embargante sustenta renegociação e/ou quitação da dívida cobrada nos autos justamente por falta de demonstração suficiente do alegado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TECA DO BRASIL FLORESTAL LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”

(Proc. nº 1009305-21.2019.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LTDA., rejeitou os Embargos Monitórios opostos pela ré/apelante ao fundamento de prescrição da pretensão autoral e julgou procedente o pedido monitório “
para o fim de declarar constituído de pleno direito, em título executivo, o crédito do autor no valor total de R$ 4.638,15, acrescido de juros legais de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento de cada título (artigo 52, II da Lei 7.357/85)
”, condenando a ré/apelante aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 126118270).

A apelante argui preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa caracterizado pelo julgamento antecipado da lide, dizendo imprescindível a produção de prova oral para demonstração da sua alegação de que “
houve uma negociação à época, e que não existia débito
”, pois “
certamente os prepostos e empregados confirmariam as tratativas ocorridas, inclusive justificando o motivo pelo qual tais notas ‘vencidas’ não estavam no ‘contas a receber’ da empresa por 5 anos
” (sic – cf. Id. nº 126118272 - Pág. 5/6).

No mérito, insiste na tese de prescrição da pretensão monitória, repetindo que duas das quatro notas fiscais que lastreiam o pedido “
não apresentam data de vencimento
”, hipótese em que, segundo ela, “
é a data do documento a ser considerada como vencimento a vista na tradição do objeto vendido
”; aduz que, assim, como referidas notas fiscais foram expedidas em 25/02/2014 e 19/03/2014, e a ação Monitória só foi ajuizada em 07/03/2019, sendo a ordem citatória proferida somente em 06/05/2019, deve ser reconhecida e proclamada a prescrição, pelo menos em relação a esses dois títulos (sic – cf. Id. nº 126118272 - Pág. 7).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja anulada a r. sentença e determinada “
abertura da instrução probatória para a apelante provar o alegado em contestação
”, ou então para que seja proclamada a prescrição da pretensão monitória, extinguindo-se o feito com resolução do mérito (sic – cf. Id. nº 126118272 - Pág. 8).

Nas contrarrazões, a autora/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 126118277).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou a presente ação Monitória com base em quatro notas fiscais, no valor total de R$ 4.638,15, a saber, a NF nº 49805-1, emitida em 25/02/2014, com vencimento em 25/03/2014 (cf. Ids. nº 126118243 e 126118247); NF nº 49878-1, emitida em 27/02/2014, sem indicação de data de vencimento (cf. Ids. nº 126118244 e 126118247); NF nº 50459-1, emitida em 19/03/2014, também sem indicação de data de vencimento (cf. Id. nº 126118245), e NF nº 51834-1, emitida em 05/05/2014, com vencimento em 01/06/2014 (cf. Ids. nº 126118246 e 126118247).

Consta da inicial que “
referido débito foi originado por entregas de mercadorias devidamente recebidas pelo responsável do setor na empresa requerida, conforme comprova a entrega de mercadorias através de documento anexo
” (sic – cf. Id. nº 126118240 - Pág. 2).

Nos Embargos Monitórios, a ré/embargante/apelante sustenta, de um lado, prescrição da pretensão autoral, já que a citação válida só ocorreu em 19/07/2019, após o decurso do quinquênio prescricional, e, além disso, que aludidas Notas Fiscais “
já foram objeto de renegociação e compensação, vinculadas às outras notas fiscais anexadas pela ora aqui Embargante, assim, essas não poderiam mais estar sendo cobradas
”, pois “
a Embargante vendeu e entregou para a empresa Cerâmica São Geraldo - empresa do mesmo grupo econômico da embargada - lenha e resíduo de Teca (cavaco – tectona grandis), o que quitou as notas mencionadas na monitória
” (sic – cf. Id. nº 126118262 - Pág. 7).

A r. sentença, porém, rejeitou os Embargos Monitórios sob os seguintes fundamentos:

“Compulsando os autos, verifica-se que a presente demanda se funda em boletos com vencimento em 25/03/2014-NF 49805, 01/06/2014 – NF 51834, sendo que as notas fiscais nº 49878 emitida em 25/02/2014, e a nº 50459 emitida em 19/03/2014 não apresentam data de vencimento.

O termo final do prazo prescricional para o exercício da pretensão em ação monitória, então, era 25/03/2019, 01/06/2019, consoante entendimento consolidado no enunciado de súmula n. 503 do STJ,
sendo impossível analisar a prescrição das demais notas fiscais ante a ausência da data de vencimento do titulo
.

O Autor ajuizou a ação em 07/03/2019 e o despacho que determinou a citação foi proferido em 06/05/2019 (ID. 19869243). Expedido o mandado de citação pelos correios em 19/06/2019 (ID 21032325), parte Requerida foi devidamente citada somente em 119/07/2019, conforme aviso de recebimento de ID. 22295875.

A par dessas considerações, inocorrente o prazo extintivo prescricional, motivo pelo qual, rejeito a preliminar aventada. (...)

Na exordial, narra a Autora que é credora do requerido, na importância de R$ 2.246,00 (dois mil e duzentos e quarenta e seis reais), originada pelas Notas Fiscais nº 49485-1, 49878-1, 50459-1 e 51834-1, oriundas da compra e venda entabulada entre a Requerente e a Requerida.

A Requerida, por meio de Embargos monitórios, alega que as notas fiscais já foram objeto de renegociação e compensação, vinculadas às outras notas fiscais anexadas pela Embargante, tendo realizado diversos negócios referentes a entrega de mercadorias com a empresa Cerâmica São Geraldo, que faz parte do mesmo grupo econômico da exequente.

Na hipótese dos autos, a Ação Monitória está lastreada em duplicata, fundada em notas fiscais (ID. 18473484, 18473742, 18473746 e 18473750), acompanhada dos respectivos comprovantes de entrega (ID. 18473753), bem como da planilha atualizada de débitos (ID. 18473757).

A presente ação monitória está amparada em prova escrita que demonstra a existência de crédito em favor da autora, sem eficácia de título executivo.

Além disso,
a Embargante não trouxe aos autos qualquer prova de que a empresa Cerâmica São Geraldo pertence ao mesmo grupo econômico da embargada, e por conseguinte, que a Autora pactuou com a suposta renegociação e compensação da divida
.

Assim, insta destacar que, no caso em comento, a mora é ex re, uma vez que os documentos constantes nos autos, além de comprovar a relação jurídica entre as partes, demonstra, também, os valores pretendidos pela autora, bem como a entrega das mercadorias adquiridas pela Requerida.

Desse modo, sendo a obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento, como é o caso dos autos, o devedor é constituído em mora independente de notificação ou interpelação. (...)

Contudo, observa-se que a inicial veio devidamente instruída com prova documental escrita, a qual se permite afirmar acerca da existência do crédito e da probabilidade do direito afirmado pela parte Autora, nos termos do artigo 700, inciso I, Código de Processo Civil.

Nessa toada, tendo em vista a satisfação de todas as exigências do art. 700 do Código de Processo Civil, ao passo que a parte Requerida/Embargante descurando-se do ônus probatório que lhe incumbia, corolário lógico é a improcedência dos embargos monitórios, com a consequente procedência da ação monitória, devendo ser constituído, de pleno direito, o título executivo judicial.

ANTE O EXPOSTO, nos termos dos artigos 487, I c/c art. 701, §2º do CPC, REJEITO os EMBARGOS MONITÓRIOS e por consequência JULGO PROCEDENTE a AÇÃO MONITÓRIA para o fim de declarar constituído de pleno direito, em título executivo, o crédito do Autor no valor total de R$ 4.638,15 (quatro mil seiscentos e trinta e oito reais e quinze centavos), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento de cada título (artigo 52, II da Lei 7.357/85)”
–
grifei
.

Como se vê, nos Embargos Monitórios, a apelante alega fato impeditivo do direito creditício alegado pela autora/apelada, consistente a suposta renegociação/quitação da dívida retratada nas notas fiscais anexadas à inicial, explicando suficientemente a quem foi realizado o suposto pagamento, a que título, mediante entrega de que produto, e qual seria a relação entre a empresa Cerâmica São Geraldo e a empresa autora/apelada, assegurando, ainda, que “facilmente (conseguiria) demonstrar a existência do grupo econômico das empresas, (...) além de também ser possível provar que houve a efetiva entrega do (produto), através da intimação dos motoristas e dos empregados dos respectivos departamentos financeiros” (sic – cf. Id. nº 126118262 - Pág. 7/8).

Sucedeu, porém, que, imediatamente após a impugnação ao Embargos Monitórios, sobreveio sentença de improcedência fundada precisamente na falta de provas da alegada renegociação/quitação mediante pagamento a empresa alegadamente do mesmo grupo econômico.

Ou seja, a par de impedir a produção da prova oral que a ré/embargante jurava ser imprescindível para comprovação da tese de defesa, a r. sentença procedeu ao julgamento de mérito, dando desfecho decisório pautado justamente na inobservância do ônus probatório, o que, data venia, admito caracterizar cerceamento de defesa.

Nesse sentido, “
a contrario sensu
”, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. POSSIBILIDADE. DÉBITO. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Sendo o nosso sistema processual civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, ao magistrado é permitido formar a sua convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento, de forma que a intervenção desta Corte quanto a tal valoração encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 3.
Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, revolve a causa sem a produção da prova oral requerida pela parte

em virtude da suficiência dos documentos dos autos
. 4. A prova hábil a instruir a ação monitória deve demonstrar a existência da obrigação através de documento escrito e suficiente que permita o juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. Precedentes” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.188.742/SP – Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 24/4/2018, DJe de 30/4/2018 –
grifei
e
destaquei
).

Assim, como o feito não estava suficientemente instruído para formação do convencimento acerca da pertinência ou não da tese de inexigibilidade/inexistência da dívida retratadas nos documentos que lastreiam a pretensão monitória, descabe o julgamento antecipado da lide.

Pelo exposto, provejo o recurso para anular a r. sentença apelada e determinar a restituição dos autos à instância de origem para regular processamento do feito, facultando-se a produção de provas acerca da matéria de defesa desenvolvida nos Embargos Monitórios.

Custas recursais pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022